Tribunal: TJBA
Processo: 8013858-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013858-32.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AURACY SILVA MASCARENHAS Advogado(s): MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA AFASTADA. INDÍCIOS DE CAPACIDIADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do benefício da gratuidade de justiça é legítima diante da ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência e da existência de elementos que indicam capacidade econômica da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa física, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada quando nos autos há prova em sentido contrário. 4. A recorrente figura como avalista em operação bancária vultosa, o que revela capacidade de crédito e, portanto, de solvência econômica. 5. A parte foi intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência, mas não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I). 6. A simples alegação genérica de desemprego, desacompanhada de documentação idônea da miserabilidade alegada, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando há indícios objetivos de capacidade financeira. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a concessão do benefício não é automática e pode ser indeferida se houver elementos que afastem a presunção legal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013858-32.2022.8.05.0080, em que figuram como agravante AURACY SILVA MASCARENHAS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.